Tribunal: TJES
Processo: 5000881-18.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000881-18.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERALDO PRATA DE ASSIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
O
BSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA E RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE FRAUDE CONTRADITÓRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Heraldo Prata de Assis contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de débito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A. O apelante alega vícios na perícia técnica e no cálculo do débito, pedindo ressarcimento em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica e o relatório de constatação de fraude são contraditórios a ponto de invalidar a cobrança feita pela concessionária; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária em indenizar o apelante por danos morais e ressarcir em dobro os valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A requerida seguiu todas as diretrizes necessárias para realizar a apuração da suposta fraude, isto é, não se verifica a ocorrência de quaisquer irregularidades no bojo do procedimento realizado pela EDP.

Todavia, constatam-se contradições entre a perícia técnica e o relatório de constatação de fraude, pois, enquanto o relatório indicava violação dos lacres, a perícia não constatou tal violação, o que fragiliza a legitimidade da cobrança.

A cobrança de valores com base em suposta fraude não comprovada pela perícia técnica, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial, caracteriza dano moral, pois excede o mero dissabor.

Em conformidade com o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, deve haver a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente de má-fé, porquanto a cobrança foi indevida e sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A contradição entre a perícia técnica e o relatório de constatação de fraude invalida a cobrança de débito por suposto consumo irregular. 2. A cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial, configura dano moral passível de indenização. 3. A restituição em dobro do valor pago indevidamente independe da demonstração de má-fé, bastando a culpa ou erro por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 5006970-30.2022.8.08.0011, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 21/09/2023; TJES, AC 5007700-18.2021.8.08.0030, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 19/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000881-18.2022.8.08.0002

APTE: HERALDO PRATA DE ASSIS

APDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
HERALDO PRATA DE ASSIS,
eis que irresignado com a sentença acostada no ID nº 9586345, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na
“ação declaratória de nulidade de débito c/c reparação de danos materiais e morais”
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em suas razões, ID nº 9586347, o recorrente aduz, em síntese, que: (i) a perícia técnica juntada em sede de contestação é totalmente contraditória ao relatório de constatação de fraude, de forma que foi constatado que não houve a violação do lacre do aferidor; (ii) houve vício na confecção do demonstrativo do cálculo; (iii) uma vez descaracterizado o débito, é cabível o ressarcimento em dobro do valor indevidamente pago; e (v) houve a comprovação dos danos morais.

Contrarrazões no ID nº 9586350, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sua peça exordial, narra o autor que
reside em conjunto com sua família em sua propriedade rural denominada “Sítio Boa União”, Distrito do Araraí, Zona Rural, Alegre/ES, e que, no local, possui registrada duas instalações elétricas, sendo nº. 245758 e 160550251, a qual fornece energia elétrica para a sua residência e também para a sua propriedade rural.

Aduz que, na data de 21/10/2020, os funcionários da requerida foram até a sua residência e, sob o argumento de suspeita de irregularidades, realizaram a substituição do medidor pertinente à instalação elétrica nº. 245758 e lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº. 3494459, cujo termo fez constar a irregularidade como
“disco agarrando em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido a deslocamento manual, fazendo com que a energia consumida nas fases A e B não seja registrada em sua totalidade”.

Contudo,

informa que o referido medidor sempre esteve lacrado pela requerida, bem como incorretas as informações de que o requerente solicitou a perícia técnica no medidor e autorizou o levantamento de carga, já que tais informações nem sequer foram oportunizadas ao autor.

Aduz o demandante, ainda, que, em 23/11/2020, sem que houvessem as informações sobre a efetiva análise do medidor (perícia) e, principalmente, do seu resultado, recebeu o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar pela demandada, onde ela busca o recebimento de uma absurda multa de R$ 34.307,34 (trinta e quatro mil, trezentos e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 34.121,25 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) a título de complementação de consumo e R$ 186,09 (cento e oitenta e seis reais e nove centavos) de custo administrativo.

Diante da ameaça de corte de sua energia elétrica, mesmo sem capacidade financeiramente, o requerente reconheceu o débito na importância de R$ 41.690,07 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa reais e sete centavos) e o parcelou em 12 vezes (01 x R$ 8.337,96 + 11 x R$ 3.032,01), estando o pagamento vigente até hoje, conforme Termo de Confissão de Dívida.

Sustenta que, após a intervenção da requerida no medidor nº. 245758, houve o desligamento deste, passando toda o sistema elétrica da propriedade e da residência do requerente para o outro medidor nº. 160550251, de modo que toda a energia elétrica por ele consumida passou a ser registrada sob um único medidor, nº. 160550251.

Ocorre que, segundo afirma, o histórico de consumo deste medidor nos últimos 12 meses é semelhante e até menor ao aferido pelo outro (nº. 245758) na época, sendo que antes haviam dois relógios e agora somente um, o que supostamente fragiliza as alegações de fraude apresentadas pela ré.

Portanto, uma vez viciado o procedimento para apuração de possível adulteração no medidor da propriedade do autor, é nula a cobrança retroativa de consumo de energia por alegação de fraude, que, no presente caso, é cobrada a título de complementação de consumo irregular.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada a quo julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que, com relação a produção do TOI, bem como a substituição do medidor, foi franqueado oportunidade ao recorrente de participar e acompanhar todo o procedimento realizado pela apelada, de modo que teria sido observado o contraditório e a ampla defesa.

Afirmou, ainda, que
“[...]
o relatório mensal de consumo do Autor, juntado pela Requerida em ID 21974673, indica degrau de consumo referente ao período objeto da inspeção, com posterior aumento após regularização da unidade, servindo como mais um indício para corroboração do consumo viciado do Autor no período de análise”.

Pois bem.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2° e 3°.

Sobre o tema, por todos, cito o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)(não existem destaques no original)

Ultrapassado tal ponto, destaco que
a apelada
seguiu as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente considerando que a constatação da irregularidade foi corretamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com a devida assinatura do consumidor (ID
nº 9586031 – fl. 01
).

Não é demais reforçar que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular. Assim, orienta-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Nesse sentido, observa-se que a Resolução
acima citada
prevê a possibilidade de que, uma vez devidamente apurada a irregularidade no medidor de energia elétrica, sejam perseguidos os créditos não quitados mediante abertura de procedimento administrativo.

Outrossim, como se sabe, para que o
ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Na hipótese vertente, como dito antes,
restou
comprovado
que
a requerida
seguiu todas as diretrizes necessárias para realizar a apuração da
suposta
fraude, isto é, não se verifica a ocorrência de quaisquer irregularidades no bojo do procedimento realizado pela EDP.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 3
494459
(
ID nº 9586031 –
fls.
01/03
) refere-se à inspeção realizada em
2
1/
1
0/20
20
no imóvel de propriedade do
a
pelante, observando-se, ainda, que a visita foi acompanhada pelo próprio autor, haja vista que consta sua assinatura no TOI.

Contudo, neste particular, em que pese tenha sido observado o contraditório e a ampla defesa do apelante, denota-se dos autos a clara divergência apresentada entre a perícia técnica juntada em sede de contestação, e o relatório de constatação de fraude.

Nesse último documento, acostado
no ID nº 9586347 (fl. 06) foi expressamente consignado que os lacres do aferidor e do borne estariam violados, de forma que o resultado indicaria a ocorrência de fraude.

Contudo, no “relatório de avaliação técnica do medidor” confeccionado pela recorrida e
juntado
no ID nº 9586032, foi afirmado que os mencionados lacres não teriam sido violados.

Infere-se, ainda, desse mesmo documento, que, embora tenha ocorrid
o
a reprovação do aparelho na inspeção geral
,
por outro lado,

o medidor foi aprovado no resultado do ensaio de registro,
ocasionando, assim,
diante dessas circunstâncias,
a meu sentir, a contradição em relação à cobrança de valores alusivos a consumo, em tese, não computado por fraude.

Este Egrégio Tribunal, sobre a temática ora em apreço, já decidiu:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO DE DÉBITO CONSUMIDO IRREGULARMENTE E A APROVAÇÃO DO MEDIDO EM SEDE DE TESTES DE PRECISÃO. LACRES NÃO VIOLADOS. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
[...]
na perícia ainda restou atestado pela Empresa Recorrente “Medido aprovado no ensaio de exatidão” e “Medidor aprovado no ensaio do registrador”, além de constatar a inviolabilidade dos Lacres da tampa do Medidor, ocasionando, nestes termos
, além da ausência de contraditório, também, com relação à avaliação técnica do equipamento, a contradição em relação à cobrança de valores alusivos a consumo, em tese, não computado por fraude. [...] (TJES; AC 5006970-30.2022.8.08.0011; Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. No curso do processo houve a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à parte ré a incumbência de demonstrar se houve falha na prestação do serviço realizado, a reforçar o entendimento de que recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.
3. As provas dos autos se revelam frágeis para comprovarem a existência de irregularidades no medidor em questão, aptas a prejudicar o registro do consumo de energia. Isso porque no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor produzido pela própria concessionária apelante (ID n. 4903951), consta tão somente a reprovação do aparelho na “Inspeção Geral”, em razão de arranhão, furo e sujeira no disco, ao passo que o medidor foi aprovado nos Ensaios de Exatidão e de Registro, não ultrapassando a margem de erro máximo admitido. Além disso, consta no referido documento que nenhum lacre foi violado.
4. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 5. Caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor, fixado, na espécie, no patamar razoável de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC
5007700-18.2021.8.08.0030
; Relator
a
:
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
; Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data:
19/02/2024
)

A
ssim
, como pode ter ocorrido intervenção de terceiro com a intenção de alterar o consumo, se os lacres,
segundo a apuração do

relatório de avaliação técnica do medidor,
não foram violados? Essa contradição,
além daquela acima mencionada relacionada ao resultado do ensaio do registro,
demonstra que a falha provém único e exclusivamente da má instalação do relógio, assim, eventual problema no medidor decorre da própria falha da parte recorrida em dar a manutenção atenção no instrumento de medição do consumo, não podendo transferir referida responsabilidade, ou o custo disso, para o consumidor.

Ora, se é possível mensalmente fazer a leitura do consumo, também é possível verificar eventual problema na leitura, as condições do medidor e realizar a manutenção necessária. Até porque, me parece ser ilógico exigir do consumidor que dê manutenção no relógio, já que existem os lacres e somente a fornecedora pode removê-los.

Portanto, após detida análise dos autos, as provas se revelam frágeis para comprovar a existência de irregularidades que seriam aptas a prejudicar o registro do consumo de energia.

E, sendo assim, entendo que restou caracterizado os danos morais na hipótese vertente, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial,
fazendo, inclusive, com que o recorrente realizasse
um termo de confissão de dívida (ID nº 9586012), excede o mero dissabor. A título de ilustração, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 ENTÃO VIGENTE – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.[...]
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

[...]
5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 5000227-03.2021.8.08.0055, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/Mar/2023)

Assim
, levando em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, reputo adequada a indenização por danos morais
n
o patamar razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação ao pedido de ressarcimento em dobro do valor efetivamente pago pelo recorrente, destaco o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia.
Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3.
Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.
[...] 10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.
13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórd
ão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Entretanto, consoante se extrai do aresto acima citado, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, de modo que a tese que restou vencedora apenas seja aplicada para as quantias pagas
a
partir da publicação do acórdão.

No caso dos autos, além de ter sido reconhecida a ilegalidade das faturas decorrentes do TOI, o apelado comprovou, conforme documento juntado no ID nº 9586013,
que
o seu pagamento
ocorreu após a publicação da decisão acima citada
.

Deste modo, nos termos do art. 42 do CDC, deve a
apelada
ser compelida a promover a devolução dos valores cobrados
de forma indevida

e que foram efetivamente pagos pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HERALDO PRATA DE ASSIS
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, de modo
(i)

a
declarar a inexistência do débito correspondente
ao TOI nº 402655; (ii)
condenar a
apelada

EDP ESCELSA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ); e (iii) condenar a recorrida a restituir, em dobro, os valores indevidos eventualmente já pagos pelo autor, com a incidência de juros moratórios a contar do ato citatório e corrigidos monetariamente desde a data do desembolso.

Tendo em vista o
parcial
provimento do apelo e a consequente inversão do ônus de sucumbência, condeno a requerida
EDP ESCELSA
a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 1
0
% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000881-18.2022.8.08.0002

APELANTE: HERALDO PRATA DE ASSIS

APELADA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista em Sessão pretérita apenas para melhor examinar a questão alusiva à repetição do indébito, isto é, se ela deve ocorrer em dobro ou na forma simples, de modo que, da análise dos autos não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o eminente Relator, já que as circunstâncias fáticas da demanda se inserem no precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça citado no voto de relatoria (EREsp 1413542/RS).

Do exposto, acompanho, na íntegra, a conclusão externada pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.